Tribunal: TJDFT
Processo: 0732452-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. TEMA 176/STJ. APLICAÇÃO.
1. Cinge-se a demanda em averiguar se o índice de correção monetária e juros de mora a ser aplicado ao valor devido pela agravante/executada, que foi estipulado na sentença que originou o presente cumprimento de sentença, é a taxa Selic, indexadora do artigo 406, do Código Civil, nos termos do Recurso Repetitivo de Tema 176, do Superior Tribunal de Justiça.
2. O artigo 406, do Código Civil, quanto à aplicação dos juros legais, estabelece que quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
3. Tema Repetitivo no 176, do Superior Tribunal de Justiça – STJ, assim preconiza: “tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada”.
4. Nesse contexto, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, vedada a acumulação com correção monetária.
5. Uma vez que a sentença proferida nos autos da ação de procedimento comum, no 0707901-13.2017.8.07.0001, que deu origem ao presente cumprimento de sentença, não foi convencionado ou estipulado qualquer taxa de juros, imperiosa a aplicação do Tema 176/STJ para que o débito seja atualizado de acordo com os termos do artigo 406, do Código Civil e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mediante aplicação da Taxa SELIC a título de juros de mora, ao valor devido pela agravante/executada.
6. Recurso conhecido e provido.